Tribunal: TJDFT
Processo: 0731181-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731181-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL QUEIROZ DA SILVA RECORRIDO: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, NU PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE INCIDENTE DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÍVIDAS CONSIGNADAS E DÉBITOS AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação da possibilidade de instauração do incidente de repactuação de dívidas com base nos arts. 104-A e 104-B do CDC, diante de alegado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença foi considerada suficientemente fundamentada, afastando a preliminar de nulidade. 4. Verificou-se que os descontos referentes a empréstimos consignados obedeceram aos limites legais da Lei no 14.509/2022. 5. Os descontos em conta corrente, ainda que sobre salários, são válidos se previamente autorizados, conforme entendimento pacífico do STJ (Tema 1085). 6. Após os descontos, a renda líquida do apelante permanece superior ao mínimo existencial fixado por norma regulamentar (R$ 600,00), afastando a alegação de superendividamento. 7. Determinadas dívidas, como as consignadas, são excluídas da apuração do comprometimento do mínimo existencial (art. 4o do Decreto no 11.150/2022). 8. Inexistência de comprovação de abuso, irregularidade contratual ou situação de vulnerabilidade extrema que justificasse a repactuação judicial compulsória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de efetivo comprometimento do mínimo existencial ou de abusividade nos contratos, não autoriza a instauração do incidente previsto no art. 104-B do CDC.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CRFB, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 85, §11; CDC, arts. 6o, XI e XII; 54-A, §1o; 104-A, §4o; 104-B; Lei no 14.181/2021; Lei no 14.509/2022, arts. 1o, 2o e 5o; Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), arts. 3o e 4o. Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ – Tema 1085; REsp no 2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/08/2024, DJe 23/08/2024; TJDFT – Acórdão no 1983909, 6a Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 26/03/2025, DJe 09/04/2025; Acórdão no 1921133, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 11/09/2024, DJe 27/09/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, §1o, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a possibilidade de instauração do incidente de repactuação de dívidas, porquanto é dever do Judiciário assegurar que o consumidor mantenha o mínimo existencial. Afirma ser indevida a exigência de comprovação de comprometimento inferior ao parâmetro fixado em norma infralegal, ao argumento de que a avaliação deve ser casuística, analisando as necessidades básicas do consumidor e de sua família. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer a condenação das partes recorridas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ABAETÉ DE PAULA MESQUITA, OAB/RJ 129.092 e HIVYELLE ROSANE BRANDÃO CRUZ DE OLIVEIRA, OAB/RJ 119.748. A parte recorrida FINANCEIRA ALFA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442. A recorrida NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, §1o, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ABAETÉ DE PAULA MESQUITA, OAB/RJ 129.092 e HIVYELLE ROSANE BRANDÃO CRUZ DE OLIVEIRA, OAB/RJ 119.748, as referentes à recorrida FINANCEIRA ALFA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, exclusivamente em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442, e as relacionadas à parte recorrida NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002